Tribunal: TJES
Processo: 5007089-20.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007089-20.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu ação de desospitalização ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim sem resolução do mérito e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios. O ente estadual insurge-se contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sustentando não ter dado causa à instauração da lide nem oferecido resistência à pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve resistência à pretensão inicial e não se verificou conduta omissiva estatal que tenha dado causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda, isto é, pela parte cuja conduta, comissiva ou omissiva, tornou necessária a provocação do Judiciário.

4. A análise dos autos demonstra inexistência de qualquer ato estatal que tenha ensejado o ajuizamento da ação de desospitalização, visto que a autora não comprovou ter buscado o acolhimento da paciente junto a órgãos estaduais competentes.

5. O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao pedido formulado, circunstância que evidencia ausência de pretensão resistida e de comportamento que justifique a condenação em honorários.

6. A responsabilidade pela formação da lide recai sobre a curadora da paciente, que inicialmente se recusou a cumprir seu múnus, caracterizando o comportamento que efetivamente motivou o ajuizamento da ação.

7. À míngua de prova de omissão estatal e considerando a ausência de resistência, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência do ente público e a inexistência de conduta omissiva que tenha ensejado o ajuizamento da ação afastam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; princípios da sucumbência e da causalidade.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJES, Apelação e Remessa Necessária nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001403-17.2024.8.08.0021, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007089-20.2024.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de desospitalização ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, ante a ausência de pretensão resistida e por não ter dado causa à lide.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 16288674).

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de desospitalização ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim em face de Vânia Quirino Lima, Vanusa Quirino Lima Mota, Walter Barbosa Lima, Daizi Quirino Lima, Talita Medeiros, Lucas Medeiros Lima, Valter Wilker, Estado do Espírito Santo e Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A autora narrou, em síntese, que a paciente, Vania Quirino Lima, estava hospitalizada e quando esta apresentou condições de receber alta médica, entrou em contato com a curadora (Vanusa Quirino Lima Mota) e demais familiares, não obtendo, todavia, retorno, o que caracterizava situação de abandono.

Afirmou, ainda, que enviou relatório ao Centro de Referência de Assistência Social do Município de Cachoeiro de Itapemirim, não tendo recebido nenhuma devolutiva.

No curso da lide, a curadora manifestou interesse em acolher a curatelada, razão pela qual a alta desta foi dada, sob os cuidados daquela.

Em seguida, as partes manifestaram a perda superveniente do interesse processual, razão pela qual a sentença extintiva foi proferida, com a condenação dos demandados ao pagamento de honorários.

No caso, reputo indevida a condenação do ente público recorrente ao pagamento de tal verba.

E isso porque a responsabilidade respectiva deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, não há nenhum indicativo de que a autora fez contato com qualquer órgão estadual para que a paciente fosse acolhida em razão do abandono de sua curadora e demais familiares, não estando caracteriza situação de omissão estatal.

Lado outro, o apelante não apresentou resistência à pretensão.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda responda pelos encargos processuais.

E, no caso, em verdade, quem efetivamente deu causa à demanda foi a curadora da paciente que, inicialmente, recusou-se a cumprir seu
múnus
e acolhê-la.

Evidentemente que, no caso de manutenção da situação narrada na exordial, caberia aos órgãos públicos atuação no sentido de tutelar a referida paciente, disponibilizando vaga em instituição de longa permanência especializada em pacientes psiquiátricos.

Não obstante, no caso dos autos, ante a ausência de prova de efetiva omissão estatual, não vislumbro que o Estado tenha dado causa à demanda.

Assim, merece provimento a apelação.

Mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para internação compulsória de dependente químico, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, apesar da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não houve resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa .
4 - O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a competência do juízo, sem discutir o mérito da demanda.
5 - A celeridade no cumprimento da determinação judicial para internação compulsória e a ausência de impugnação ao mérito demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 6 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários sucumbenciais, conforme aplicação do princípio da causalidade . IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência ao pedido inicial por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10 .216/2001, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023 .8.08.0021, Rel. Desª . Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025 . TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08 .0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22 .05.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014031720248080021, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)